Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DATA DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO DE FATO E OMISSÃO CORRIGIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. De todo modo, ao julgar o RE 1.491.414 contra o Acórdão 1696701 (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000) do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei distrital, o Supremo Tribunal Federal, tendo por referência a decisão proferida na ADI 5.706/RN, declarou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020 por não haver reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária, tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública, não se admitindo a interpretação extensiva para as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. Assim, o mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.